Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO DE VINTE E QUATRO ANOS. GRADUAÇÃO CONCLUÍDA. CAPACIDADE LABORAL VERIFICADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência de advento da maioridade do alimentando, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, o pagamento.
2. No caso em análise, o alimentando completou 24 anos, possui graduação de nível superior e frequenta curso profissionalizante. Ainda que o aperfeiçoamento da formação profissional possa contribuir para eventual contratação trabalhista, não há comprovação de que seja uma condição necessária, tendo em vista que o réu/apelante já possui condições de inserção no mercado de trabalho.
3. A continuidade da obrigação de prestar alimentos não se revela razoável, uma vez que o alimentando já possui condições de se inserir no mercado de trabalho e não demonstrou qualquer impossibilidade para prover o próprio sustento.
4. Recurso conhecido e não provido.